Tribunal: TJES
Processo: 0022920-39.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022920-39.2015.8.08.0035

APELANTE: CRISTINA PEREIRA RODRIGUES

APELADA: MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA DA OBRA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
É cediço que o mero inadimplemento ou mora contratuais não enseja,
per se
, dano moral indenizável.

2. A
dmite-se,
contudo,
a indenização por dano moral quando o atraso
na entrega da obra
for expressivo
,
notadamente
se
as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam
as meras contrariedades ou dissabores do cotidiano.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante CRISTINA PEREIRA RODRIGUES e Apelada MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022920-39.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CRISTINA PEREIRA RODRIGUES
APELADO: MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022920-39.2015.8.08.0035

APELANTE: CRISTINA PEREIRA RODRIGUES

APELADA: MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por CRISTINA PEREIRA RODRIGUES, ora Apelante, em face de MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA., ora Apelada, pretendendo a condenação desta ao pagamento de indenização por dano moral e material decorrentes do atraso na entrega da unidade adquirida em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Pela sentença de fls. 178/183, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Apelada ao pagamento de dano material no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), ao passo em que rejeitou o pedido de dano moral.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 188/189v, pugnando, em síntese, pelo reconhecimento do dano moral na hipótese concreta.

A Apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Novembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por CRISTINA PEREIRA RODRIGUES, ora Apelante, em face de MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA., ora Apelada, pretendendo a condenação desta ao pagamento de indenização por dano moral e por dano material decorrentes do atraso na entrega da unidade adquirida em contrato de promessa de compra e venda de imóvel.

Pela sentença de fls. 178/183, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Apelada ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), ao passo em que rejeitou o pedido de indenização por dano moral.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 188/189v, pugnando, em síntese, pelo reconhecimento do dano moral na hipótese concreta.

Pois bem.

A
quaestio iuris
é saber se restou caracterizado, ou não, o dano moral indenizável em razão do atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes.

Restou pactuado na cláusula VI, do contrato de promessa de compra e venda, que o imóvel objeto da compra e venda seria entregue no mês de outubro/2013 (fls. 134).

Contabilizado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias corridos, tem-se que o imóvel deveria ter sido entregue, no máximo, em abril/2014, conforme consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada.

Todavia, a entrega das chaves à Apelante apenas ocorrera em setembro/2015 (fls. 153), portanto, aproximadamente um ano e meio depois de transcorrido o prazo de tolerância.

É cediço que o mero inadimplemento ou mora contratuais não enseja,
per se
, dano moral indenizável.

Na hipótese dos contratos de aquisição de bem imóvel na planta, admite-se a indenização por dano moral quando o atraso for expressivo, notadamente se as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam as meras contrariedades ou dissabores do cotidiano.

Neste sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.972.632/RJ (em 24.10.2022), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação
.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

O atraso de aproximadamente um ano e meio na entrega do imóvel adquirido com finalidade residencial, além do prazo de tolerância, consubstancia, a meu sentir, mora expressiva da construtora. Ademais, deve-se considerar que a Apelante suportou com o pagamento de aluguéis que, certamente, potencializou a angústia experimentada, até porque o imóvel adquirido seria utilizado para a própria moradia.

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora pela Selic a partir da citação, sem a incidência de correção monetária autônoma.

À vista do acolhimento integral da pretensão deduzida pela demandante, ora Apelante, deve a distribuição da sucumbência ser redimensionada, razão pela qual condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA DA OBRA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
É cediço que o mero inadimplemento ou mora contratuais não enseja,
per se
, dano moral indenizável.

2. A
dmite-se,
contudo,
a indenização por dano moral quando o atraso
na entrega da obra
for expressivo
,
notadamente
se
as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam
as meras contrariedades ou dissabores do cotidiano.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante CRISTINA PEREIRA RODRIGUES e Apelada MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.